Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SOLIDARIEDADE DAS EMPRESAS FORNECEDORAS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. CONSUMIDOR OBRIGADO A ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das fornecedoras envolvidas é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une. O § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não permite mais que os fornecedores de produtos e serviços que contribuíram para a ocorrência do dano permaneçam no jogo de imputação mútua - claramente nocivo ao consumidor prejudicado - e impõe a todos o vínculo da solidariedade.
2. A empresa aérea responde solidariamente pelos danos decorrentes de cancelamento de passagem aérea sem prévia notificação ao consumidor.
3. A frustração decorrente do cancelamento do bilhete aéreo, na hipótese, é insuficiente para aflorar danos morais. Os autores adquiriram novos bilhetes para quatro dias depois por escolha própria e não há comprovação de tempo de espera, desconforto, perda de compromisso ou comprometimento do tempo da viagem que normalmente acompanham as compensações por dano moral decorrente de cancelamento de voo ou passagem.
4. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido.
6. Autores e ré condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios à parte contrária, estes fixados em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em relação aos autores ante a gratuidade de justiça que ora defiro.